Tribunal: TJSP
Processo: 1015988-16.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
R N. 116/03, OBJETO DE VETO PRESIDENCIAL. INCLUSÃO DO SUBITEM 17.25 À REFERIDA LISTA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 157/16, QUE PREVÊ INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A ATIVIDADE DA AUTORA. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA SEM A VIRTUDE DE ALCANÇAR FATOS IMPONÍVEIS PRETÉRITOS. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA, COM INCREMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1015988-16.2022.8.26.0053; Relator (a): Botto Muscari; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/05/2023; Data de Registro: 12/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Botto Muscari

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/05/2023

Data de publicação:

12/05/2023

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ISS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ATIVIDADE DE INSERÇÃO/VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE POR QUALQUER MEIO QUE SE ENQUADRAVA NO SUBITEM 17.07 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR N. 116/03, OBJETO DE VETO PRESIDENCIAL. INCLUSÃO DO SUBITEM 17.25 À REFERIDA LISTA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 157/16, QUE PREVÊ INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A ATIVIDADE DA AUTORA.

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ISS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ATIVIDADE DE INSERÇÃO/VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE POR QUALQUER MEIO QUE SE ENQUADRAVA NO SUBITEM 17.07 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR N. 116/03, OBJETO DE VETO PRESIDENCIAL. INCLUSÃO DO SUBITEM 17.25 À REFERIDA LISTA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 157/16, QUE PREVÊ INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A ATIVIDADE DA AUTORA. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA SEM A VIRTUDE DE ALCANÇAR FATOS IMPONÍVEIS PRETÉRITOS. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA, COM INCREMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.